Tribunal: TJPA
Processo: 0006892-25.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006892-25.2014.8.14.0015

APELANTE: ERIVAL ALVES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DAS GRACAS VIEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESVIO DE COLHEITA EM PLANTAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADO EQUÍVOCO NA DECRETAÇÃO DE REVELIA. RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DO PRAZO EM DOBRO QUE DEPENDE DA HABILITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS AUTOS DENTRO DO PRAZO A QUE FARIA JUS ORIGINARIAMENTE O ASSISTIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 186, § 1.º, DO CPC. RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. PATRONO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 346,
CAPUT
E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA A INTIMAÇÃO PESSOAL MEDIANTE A REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO, SOB PENA DE NULIDADE. O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE OS AUTOS NÃO FORAM ENCAMINHADOS AO REPRESENTANTE DO APELANTE. IMPERIOSO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ERIVAL ALVES DE SOUZA
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 1204487 - Pág. 1):

“
Uma vez caracterizada a revelia do(a) réu e considerando que a situação em exame não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no art. 345 do Código de Processo Civil, incide de plano o efeito legal da presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora ante o disposto no art. 344 do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, extingo o processo com resolução de mérito (art. 487, I. do CPC), e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o Sr. ERIVAL ALVES DE SOUZA, ora requerido, ao pagamento de R$ 5.000,00(cinco mil reais) a título de Indenização pelos danos materiais ocorridos, corrigidos desde a data do fato pelo índice IGPM acrescidos de juros de 1%.

Condeno ainda o requerido das custas e honorários de sucumbência que arbitro em 20% do valor da condenação, que deverá ser revertida ao fundo da Defensória pública.

Fica a parte condenada advertida de que na hipótese de não pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46 e §6°. da Lei Estadual n. 8.328/2015).

Dou a seguinte sentença publicada em audiência. Partes intimadas. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, acaso não haja o cumprimento voluntário ou pedido de cumprimento da sentença no prazo legal.
”.

Inconformada, a parte ré interpôs recursos de Apelação (Num. 1204489 - Pág. 1), arguindo a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
teria decretado a revelia do réu sem atender ao prazo legal em dobro, estipulado para a parte que recebe assistência judiciária da Defensoria Pública.

Ademais, alega nulidade por ausência de intimação de patrono constituído nos autos, por violação do art. 346 e art. 349, ambos do CPC. Diante disso, requer que a sentença seja anulada, para devido prosseguimento do feito.

No mérito, aduz haver ausência de provas quanto aos fatos alegados em exordial. Isso porque, a autora não teria juntado aos autos documentos que comprovassem a alegada expropriação dos alimentos da colheira, por supostos 17 (dezessete) meses, nem que o dano material tenha sido na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Portanto, requer ao final a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial quanto aos danos materiais, ou subsidiariamente, que seja minorado o
quantum
indenizatório. E ainda, reforma no tocante aos honorários advocatícios.

Devidamente intimada, a parte autora apresentou Contrarrazões (Num. 1204490 - Pág. 1), alegado a intempestividade e a ausência de preparo da apelação, requerendo o não conhecimento do recurso.

A então relatora, Des.ª Edinéa Oliveira Tavares, recebeu a apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC (Num. 1604231 – Pág.1).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, entendendo não haver relevância social que justificasse a atuação do
parquet
(Num. 1809943 – Pág.1/2).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a alegada intempestividade do recurso.

Observa-se que sentença foi proferida em audiência no dia 05/05/2016, na qual o réu se fez ausente, ante a decretação de sua revelia (Num. 1204487 - Pág. 1).

Vê-se ainda, que se fizeram vistas à DP em 07/06/2016 (Num. 1204487 - Pág. 4), e, o mandado de intimação da sentença ao réu foi juntado aos autos em 14/07/2016, sendo protocolado o recurso de apelação em 28/07/2016.

Sabe-se que de acordo com o art. 1.003, § 5º, do CPC, o prazo para interposição dos recursos é de 15 (quinze) dias, excetuados os embargos de declaração.
In casu
o requerido, supostamente revel, possuía patrono habilitado nos autos, qual seja o Defensor Público (Num. 1204483 - Pág. 5).

De fato, a Defensoria Pública possui a prerrogativa funcional da contagem dos prazos recursais em dobro, além da intimação pessoal, com fulcro no art.186, § 1º, do CPC. Logo, o termo inicial para a averiguação da tempestividade do recurso é a efetiva entrada dos autos na instituição.

Portanto, o termo inicial para interposição desse recurso, fora a data em que seu patrono foi devidamente intimado da sentença, 07/06/2016. Destarte, constata-se que o recurso interposto em 28/07/2016 está dentro do prazo recursal, portanto, plenamente tempestivo.

No que se refere a alegada ausência de preparo, sabe-se que o de recurso interposto pela Defensoria Pública deve ser analisado considerando o livre exercício do
munus
público, consubstanciado em obrigação imposta por lei à Defensoria Pública em benefício da coletividade.

Portanto, defiro a justiça gratuita postulada nos autos pelo requerido/apelado, com fundamento na Lei n.º 1.060/50.

Destarte, sendo o recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais, condenando a parte ré a indenização no valor de R$ 5.000,00.

Pois bem.

Cumpre-se analisar inicialmente, a citada preliminar de cerceamento defesa em razão da equivocada decretação da revelia do réu, uma vez que não se considerou a prerrogativa do prazo em dobro para a defensoria apresentar contestação.

Compulsando os autos do processo em epígrafe, vê-se que a apresentação da contestação se deu sob a égide do então vigente CPC de 1973, onde os prazos eram contados em dias corridos, conforme dispunha art. 178 do CPC/73,
in verbis
: “
Art. 178.
O prazo, estabelecido pela lei ou pelo juiz, é contínuo, não se interrompendo nos feriados.”.

Ademais, a juntada do mandado de citação do réu deu-se nos autos em 18/03/2015 (Num. 1204482 - Pág. 3/6), e, a apresentação da Contestação pela Defensoria Pública, em 07/04/2015 (Num. 1204483 - Pág. 1/4). Válido frisar ainda que houve feriado de Semana Santa entre os dias 03 e 05 de abril de 2015 (Portaria n.º 4.207/2014-GP).

Contido nesse diapasão, não obstante a prerrogativa de prazo em dobro, a Defensoria Pública deve informar ao juízo, o patrocínio da parte dentro do lapso temporal regular, para fazer
jus
ao benefício, o que não se observa
in casu
.

Afinal, não há como saber se o prazo para a apresentação da contestação seria simples ou em dobro, se não há nos autos a formalização tempestiva deste patrocínio.

Portanto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, "(...)
é necessário, para fazer jus à prerrogativa do prazo em dobro, que a Defensoria Pública informe tal fato ao juízo antes de escoado o prazo originariamente conferido ao assistido"
. Segue a jurisprudência,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA PRAZO EM DOBRO QUE DEPENDE DA HABILITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS AUTOS DENTRO DO PRAZO A QUE FARIA JUS ORIGINARIAMENTE O ASSISTIDO.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1949271 - SC (2021/0220496-7), Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL (CPC/2015). PRERROGATIVA.
PRAZO EM DOBRO QUE DEPENDE DA HABILITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS AUTOS DENTRO DO PRAZO A QUE FARIA JUS ORIGINARIAMENTE O ASSISTIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR.
SÚMULA 568/STJ. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1949271 SC 2021/0220496-7, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2022)

Logo, a prerrogativa do prazo em dobro depende da habilitação tempestiva da Defensoria Pública nos autos. Nesse mesmo sentido, os precedentes da jurisprudência pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RÉU REVEL.
DECURSO DO PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTAGEM DO PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO.
I. O BENEFÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO EM DOBRO SE ESTABELECE SOMENTE APÓS A CONSTITUIÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. HIPÓTESE EM QUE NÃO HÁ NOTÍCIA, NOS AUTOS, DE QUE TENHA O RÉU CONSTITUÍDO PROCURADOR DE FORMA TEMPESTIVA, RESTANDO ACERTADA A DECRETAÇÃO DE SUA REVELIA E O JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO FEITO.
II. COMPROVADO PELO APELANTE QUE AUFERE RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS, POSSÍVEL A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50056511620198212001, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 13-10-2021)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DEFENSORIA PÚBLICA. CONTAGEM DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.

O benefício relacionado aos prazos em dobro, conforme estabelece a Lei Complementar nº 80/94, só é válido depois que constituído o Defensor Público, sob pena de se tornarem inócuos os prazos preclusivos do sistema processual.
Intempestividade dos embargos à execução. Manutenção da rejeição liminar. RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (Apelação Cível Nº 70058832429, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 15/05/2014)

Assim, não obstante a existência de prerrogativas à Defensoria Pública, escorreita a decisão que decretou a revelia, porquanto ausente nos autos comunicação tempestiva da parte, de que seria representada pela referida Instituição. Portanto, rejeito a referida preliminar.

Contudo, melhor razão assiste ao recorrente, quanto cerceamento de defesa ante a ausência de intimação de patrono constituído, conforme art. 346 do CPC. Explico.

Após a apresentação da Contestação, ainda que tenha sido considerada intempestiva, vê-se que o réu constituiu patrono, qual seja a Defensoria Pública.

Logo, mesmo com a decretação da revelia, o patrono da parte revel deve ser intimado para os atos processuais, inclusive para a audiência de instrução e julgamento e a produção de provas.

Em primeiro lugar, cumpre destacar o cabimento de discussão da questão em sede de preliminar de Apelação, ante a expressa previsão legal do artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 1.009.
Da sentença cabe apelação.

§ 1º
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Ademais, vê-se que o Defensor Público do réu, mesmo constituído em Contestação, somente veio a ser intimado da sentença, de modo que a questão não se encontra preclusa, podendo ser suscitada em preliminar de apelação.

Sobre o tema, o artigo 186, §§ 1º e 2º do CPC dispõe que:

Art. 186.
A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º
O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º.

§2º.
A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

Nesse sentido a jurisprudência pátria é consolidada, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, GUARDA E ALIMENTOS.
DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA. INDEFERIMENTO NO JUÍZO A QUO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 186, § 2º, DO CPC.
DECISÃO REFORMADA
. I - Nos termos do art. 186, § 2º, do CPC, é assegurado à Defensoria Pública a prerrogativa de que a parte por ela assistida seja intimada pessoalmente, quando o ato processual a ser praticado depender de providência ou informação que somente pela parte possa ser realizada ou prestada. II - Assim, existindo obrigação legal de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública e havendo pedido expresso neste sentido, deve ser reformado o ato objurgado para determinar a intimação da parte assistida.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC ) 5349994-12.2020.8.09.0000, Rel. Des (a). LEOBINO VALENTE CHAVES, 2a Câmara Cível, julgado em 24/08/2020, DJe de 24/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE/APELANTE PARA MANIFESTAR À TENTATIVA DE PENHORA ON LINE –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO.

De acordo com a dicção do art. 186, § 1.º, do CPC, constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para todos os atos do processo, sob pena de nulidade. Em razão de a Apelante estar representada pela Defensoria Pública, todos os autos processuais de intimação da parte Exequente/Apelante devem ser feitos por meio de intimação pessoal da Defensoria Pública mediante a remessa dos autos à instituição. O conjunto probatório demonstra que os autos não foram encaminhados à representante da Apelante/Exequente, ou seja, à Defensoria Pública, para ciência e manifestação quanto ao resultado negativo de penhora on line. Logo, imperioso reconhecer a nulidade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa.
(TJ-MT 00027609420148110018 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023).

O artigo 186, § 2º, do CPC, dispõe acerca do dever de o Juiz determinar a intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública, a fim de que esta providencie a diligência ou informação necessária ao andamento do processo.

Tal previsão possui o intuito de facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como de garantir o princípio constitucional do contraditório, possibilitando que a Defensoria efetue seu serviço de forma célere e eficaz, beneficiando, assim, o hipossuficiente.

No presente caso, observa-se que após a apresentação da Contestação, onde o requerido habilitou a Defensoria Pública (Num. 1204483 - Pág. 1/4), não se observam intimações do patrono do réu para os atos do processo, inclusive para audiência de instrução e julgamento ou indicação das provas que pretendia produzir.

Até porque, conforme consta na sentença:
“Ausente a requerido, pois não foi intimada em virtude de sua revelia (f.22).”
(Num. 1204487 - Pág. 1). Logo, como havia patrono habilitado nos autos, mesmo revel deveria ter sido intimado destes atos.

Tratando-se a providência em discussão de indicação de provas a serem produzidas e de participação na audiência de instrução e julgamento, vislumbra-se configurada a nulidade do ato processual, de modo que era necessária a intimação pessoal do Defensor Público do réu.

Nesse cenário, a inobservância do artigo 186, § 2º, do Código de Processo Civil, sem a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública na fase de instrução probatória, configura cerceamento do direito de defesa.

Destarte, havendo patrono habilitado nos autos, a ausência de intimação deste gera indubitável nulidade. A propósito, cite-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DE RÉU REVEL COM PROCURADOR CONSTITUÍDO NOS AUTOS.
Conforme precedentes jurisprudenciais e doutrina processual, o réu revel, representado por procurador constituído nos autos, deverá ser intimado de todos os atos processuais (art. 346, caput, do CPC).
RECURSO PROVIDO. (TJ-GO 5264497-69.2016.8.09.0000, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2016)

RÉU REVEL COM PROCURADOR CONSTITUÍDO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR
DO TEOR DA SENTENÇA PROFERIDA. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 167 DO FONAJE, ANTE
A EXISTÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 346, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 0100056-23.2022.8.26.9006, Relator: Eduardo Messias Altemani, Data de Julgamento: 29/06/2022, 3ª Turma Recursal Cível e Criminal).

Sobre a revelia, o artigo 346 do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 346.
Os prazos contra revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único.
O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

Vê-se que a regra acima disposta diz respeito somente ao réu revel ‘sem patrono’ constituído nos autos, não sendo o caso do recorrente, a qual está devidamente representado nos autos.

O doutrinador Daniel Amorim A. Neves, lecionando sobre a dispensa de intimação de réu revel, dos atos praticados no processo, assim discorre:

"Contra o revel que não tenha patrono nos autos os prazos serão a partir da publicação de cada ato decisório no órgão oficial.
Importante ressaltar que pra a geração desse efeito - dispensa de intimação - não basta que o réu seja revel, sendo também indispensável que não esteja representado por patrono nos autos.
Decorrendo a revelia da inexistência jurídica da contestação, é possível imaginar um réu revel que não suporte em nenhum momento da demanda o efeito ora tratado. Basta imaginar um réu que junta procuração nos autos no prazo de resposta e protocola a contestação fora do prazo. Em razão da intempestividade da defesa, o réu será considerado revel, mas, como já tem patrono constituído dos autos desde o momento da apresentação da defesa, será intimado de rigorosamente todos os atos processuais.
Por outro lado, admitindo-se a intervenção no processo do réu revel a qualquer momento, a partir do ingresso terá patrono constituído, devendo ser a partir desse momento intimado de todos os atos processuais
".
(in" Novo Código de Processo Civil comentado", ed. Juspodivm, p. 606).

Na mesma esteira de raciocínio, Cassio Scarpinella Bueno, expõe o seguinte comentário:

"Sendo o réu revel, os prazos processuais fluirão da publicação das decisões ou despachos no Diário Oficial.

Não obstante, havendo procurador constituído, as intimações serão dirigidas normalmente a ele (art. 346, caput)"
(in" Manual de Direito Processual Civil ", vol. único, 2a ed. ed. Saraiva, p. 320).

Logo, em o revel tendo patrono constituído, não lhe retira a necessidade da intimação do procurador constituído, tendo em vista os ensinamentos acima dispostos. No caso em tela, revela-se a necessidade de intimação do apelante, patrocinado pela Defensoria Pública, com fulcro no artigo 186, § 2º c/c art. 346, ambos do CPC, sob pena de cerceamento do direito de defesa.

Nesse cenário, tendo em vista que não foram realizados os atos de intimação da parte patrocinada pela Defensoria Pública, deve ser acolhida a preliminar suscitada para declarar a nulidade processual, ante o evidente prejuízo e afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal.

Revela-se, portanto, o cerceamento ao direito de defesa alegado, o que enseja a cassação da sentença, devendo ser determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, possibilitando o regular prosseguimento da ação e oportunizando-se a produção probatória, com a intimação do Requerido, conforme arguido pela Defensoria Pública, com fulcro no artigo 186, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo réu, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o devido prosseguimento do feito, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2024